Tribunal: TJDFT
Processo: 0705945-84.2021.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DENÚNCIA RECEBIDA. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva, à luz do artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, é medida excepcional, não podendo ser manejada sem o prévio cotejo do caso e das circunstâncias fáticas.
2. Apesar de o réu já ter sido condenado por crime grave, cometido após o delito que motivou o pedido de prisão preventiva, não há falar na presença do periculum libertatis, diante da inexistência de notícia do seu envolvimento em novas infrações penais, após o decurso de mais de dois anos. Assim, não restou demonstrado, de modo inequívoco que a sua liberdade representa perigo concreto à garantia da ordem pública.
3. Inexistentes fatos concretos de que o réu, uma vez em liberdade, irá opor algum óbice, à apuração dos fatos que lhe são imputados, considera-se improcedente a tese de ser necessária a sua custódia cautelar por conveniência da instrução criminal.
4. Recurso conhecido e improvido.